Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OPINIÕES E CRÍTICAS. CONDÔMINO, EX ADVOGADO DO CONDOMÍNIO. GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.
2. A liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.
3. No caso, analisando o conteúdo das mensagens veiculadas, constata-se que não houve a intenção de violar a imagem e honra do autor/apelante, inexistindo sequer o apontamento do nome do autor na mensagem enviada por Whatsapp. As críticas não configuram abuso do direito à liberdade de expressão uma vez que realizadas no contexto da proteção aos interesses do condomínio e da condução da administração.
4. Recurso conhecido e desprovido.